Tribunal: TJDFT
Processo: 0001698-55.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 61 OU 65 DO DL 3.688/1991 OU ART. 323 DO ECA OU ART. 215-A DO CP. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. IDADE DO RÉU. ATENUANTE RECONHECIDA.
1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, relevante e dotado de credibilidade. A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes o abuso sofrido de maneira segura, coerente e corroborado por outras provas.
2. O conjunto probatório foi seguro no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável sofrido por criança de 8 (oito) anos de idade, razão pela qual não é cabível a pretendida absolvição do acusado por insuficiência probatória.
3. Quando o motivo para o ato é a satisfação da lascívia e o local de execução se se deu local público ou destinado ao público, revela-se incabível a readequação jurídica da conduta para as hipóteses do revogado art. 61 ou 65 do DL 3.688/1941.
4. A conduta do acusado em apalpar os seios da criança, retirar as vestimentas da parte de baixo e tentar beijar as partes íntimas dela, são atos extremamente graves e estão inseridos na figura típica do art. 217-A do CP, não se enquadrando na nova hipótese normativa do art. 215-A do Código penal.
5. Na segunda fase, a jurisprudência firmou o entendimento de que a presença de circunstância agravante enseja a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), não há uma análise gradativa com patamar máximo e mínimo.
6. Comprovada a idade do réu – maior de 70 (setenta) anos na data sentença, cumpre reconhecer a presença da atenuante prevista no art. 65, inciso I, parte final, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.